Tribunal: STF
Processo: RE 70841
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ADULTERINO.
E ADMISSIVEL NOS TERMOS DA LEI 833/49, SE INTENTADA DEPOIS DE
FALECIDO O PAI CASADO, E DESQUITADA A GENITORA, VIVIA ESTA EM
ESTAVEL CONCUBINATO COM ELE, DEPOIS DE EFETIVAMENTE SEPARADA DO
MARIDO MUITO ANTES DA CONCEPÇÃO DO FILHO.